Tribunal: TJDFT
Processo: 0717929-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717929-64.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA GUIMARAES SANTOS APELADO: LUZIA OLIVEIRA CHAVES D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA APARECIDA GUIMARÃES SANTOS (exequente) em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de LUZIA OLIVEIRA CHAVES (executada), indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, com fulcro nos arts. 485, I e IV c/c arts. 771, parágrafo único e, 924, inc. I, todos do Código de Processo Civil (ID 37486688). Interposta a apelação de ID 37486697, o d. Magistrado manteve a sentença guerreada, conforme decisão de ID 37486700. Entretanto, observa-se que os autos foram remetidos a este e. Tribunal sem a citação da executada/apelada para apresentar contrarrazões, em descompasso com a previsão do artigo 331, §1o, do CPC, in verbis: Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Desse modo, a fim de sanear o feito, remetam-se os autos ao i. Juízo de origem, para que seja realizada a citação da apelada. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 04 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora